Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713473-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisões da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para obter informações sobre a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e a consulta referente à indisponibilidade de bens por meio do CNIB (proc. no 0708006-53.2018.8.07.0001, ID no 88928386 e no 90508136). 2. O efeito suspensivo ativo foi deferido e expediu-se ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, para conhecimento e adoção de providências pertinentes ao seu cumprimento. 3. Todavia, a resposta foi negativa, uma vez que a CNIB não dispõe de ferramenta de busca de bens das partes, conforme e-mail recebido e juntado aos autos (ID no 25623410). 4. Por essa razão, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO